Tribunal: TJSP
Processo: 1020440-59.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Irresignação dos autores com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Chegada ao destino com 22 horas de atraso – Caso em que o atraso do voo decorreu da inoperância da pista no aeroporto de Natal/RN, em razão de aeronave de pequeno porte com pneu furado, o que impossibilitou

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Irresignação dos autores com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Chegada ao destino com 22 horas de atraso – Caso em que o atraso do voo decorreu da inoperância da pista no aeroporto de Natal/RN, em razão de aeronave de pequeno porte com pneu furado, o que impossibilitou temporariamente a operação aérea e impactou toda a malha aérea – Caso em que há excludente de responsabilidade da ré – Inexistência de dano moral – A ré forneceu hospedagem, transporte e alimentação, além de ter realocado os autores no primeiro voo disponível - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.